Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento pelo paciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima.
2. Diversamente do alegado na petição inicial, afere-se que a liberdade do paciente, ao menos neste momento, importaria em grave risco à ofendida, em face da gravidade dos fatos que ensejaram a prolação do decreto prisional, e diante do deliberado descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente, bem como ante o histórico de violência doméstica, com anterior condenação.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada no art. 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pois, mesmo tendo sido aplicadas medidas protetivas de urgência em prol da integridade física da ofendida, houve o descumprimento da determinação judicial pelo paciente, o que revela seu destemor com relação à ação da Justiça, e evidencia que, estando em liberdade, não haverá óbice que o impeça de provocar eventual mal à sua ex-companheira.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.